Tribunal: TJMT
Processo: 1011037-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011037-29.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SINOP
Agravante : TIAGO DA SILVA MORAIS
Agravado : OMNI S.A CRÉDITO E FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Número do Protocolo : 1011037-29.2020- PLANTÃO JUDICIÁRIO de 22.05.2020
A matéria não está inserta no rol do art. 1o, “a” a “g”, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJe no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), que admite o pronunciamento judicial em regime de Plantão Judiciário.
De todo modo, ainda que a presente interposição fosse passível de conhecimento pelo plantonista, e cabível pronunciamento decisório deste, a verdade é que não se constatam em qualquer letra a decisão recorrida – ao menos à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Inexistente, pois, qualquer situação de risco efetivo de perecimento definitivo e irrecuperável de qualquer direito ou interesse precioso da agravante, eis que a situação aqui exposta, conforme já dito, apresenta-se bem distanciada de qualquer das hipóteses que autorizam a intervenção emergencial do julgador plantonista (Resolução CNJ n° 71, de 31.03.2009, art. 1o, "a" a "g"), podendo o pleito aguardar tranquilamente a distribuição regular e, por conta desse fato, a atuação natural do relator que já foi designado na forma regimental, razão pela qual devolvo os autos à Secretaria afim de que por lá se aguarde a superveniência do expediente regular e, então, a adoção das providências regimentais/procedimentais cabíveis.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, sexta-feira, 22 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista